Tribunal: TJSP
Processo: 2035179-34.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de acréscimos desacolhida ante o manifesto caráter infringente – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2035179-34.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LIDER TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. (EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
PRIME
NET
INFORMÁTICA
LTDA(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é embargado CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035179-34.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 39.061
2
VOTO No
: 39.061 (REC-DIG)
EDEC. No
: 2035179-34.2018.8.26.0000/50001
COMARCA : ARAÇATUBA
EBTE.
: LIDER TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM
TELECOMUNICAÇÕES
S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBTE.
: PRIME NET INFORMÁTICA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INTDO.
: TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EIRELI

(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
qualquer vício Pretensão de acréscimos desacolhida ante o
manifesto caráter infringente
Decisão mantida por seus
próprios fundamentos Embargos rejeitados.
DISPOSITIVO: Rejeitaram os embargos.
Embargos de declaração opostos por Lider Telecom
Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda. (em recuperação judicial) e
outra ao v. aresto de fl. 127-135 que, por maioria de votos, concedeu a ordem
pretendida pela instituição financeira no mandado de segurança por ela
impetrado.
As embargantes suscitam vício no julgado. Asseveram que
a interpretação adotada pela maioria da C. Turma Julgadora se encontra
superada pela derrogação do art. 899, § 4o da CLT com a edição da Lei n.
13.467/2017.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035179-34.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 39.061
3
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a maioria da C. Turma Julgadora a
concluir pela concessão da ordem.
Deste modo, as embargantes buscam apenas a declaração
infringente sob infundada pretensão de aclaramento de vícios sequer
constatados.
Ao contrário do que as embargantes suscitam em sua
minuta, houve expressa análise da matéria sob enfoque da novel legislação,
conforme descrito no writ impugnado.
Reafirma-se, portanto, inexistir qualquer vício a ser
reconhecido, e a pretensão declaratória reveste-se de mero inconformismo da
parte.
Por oportuno, destaca-se que não é exigível dos Julgadores
que se reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção
de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o
alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos
parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO FOI
CONHECIDO. ANÁLISE DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. VERIFICAÇÃO PERANTE
AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015,
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição e omissão da decisão recorrida, ou,
ainda, para correção de erro material.
2. No caso, não se verifica a existência de qualquer das
deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e
decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035179-34.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 39.061
4
toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Não tendo sido sequer conhecido o recurso, não há falar em
omissão em razão da ausência de análise do mérito da
insurgência.
5. A verificação de eventual prejudicialidade da ação, em
decorrência de superveniente alteração na legislação municipal,
se afigura incabível na presente seara especial, cabendo à parte
apresentar seu pleito perante as instâncias ordinárias.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe 12/11/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de
2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração, tratando-se de recurso de
fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a
existência de (1) obscuridade, (2) contradição, (3) omissão no
julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e por derradeiro, (4) o erro material.
2. No presente caso não há omissão a ser sanada, tampouco
qualquer outro vício a ensejar embargos de declaração, uma vez
que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica.
3. É incabível a análise de dispositivos constitucionais com a
pretensão de prequestionamento, ainda que para fins de
interposição de recurso extraordinário, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1411072/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe 05/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2035179-34.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 39.061
5
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada. Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR